Tribunal: STF
Processo: Rcl 95124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre – Sindilojas/POA  em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho  (Processo 0021222-90.2020.5.04.0000), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“A presente reclamação constitucional se justifica a partir dos desdobramentos processuais ocorridos em ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, postulando a declaração da nulidade da cláusula trigésima da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o sindicato ora reclamante e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Alvorada. A regra categorial declarada nula assim está redigida:
[...]
O Tribunal Regional, acolhendo o pedido do Ministério Público do Trabalho, declarou a nulidade integral da cláusula. 
Publicado o Acórdão Regional, os sindicatos apresentaram recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho. A Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional. Destacamos a ementa da decisão objeto da presente reclamação: 
[...]
Ao contrário do que tenta fazer crer a SDC do C. TST na decisão objeto da presente Reclamação, o trecho que levou a declaração da nulidade integral da cláusula em momento algum feriu o preceito constitucional do direito ao repouso semanal remunerado; muito pelo contrário, o direito ao RSR foi expressamente preservado pela norma coletiva categorial, permanecendo intocado.
[...]
Contudo, em que pese o entendimento consolidado no STF, no caso em análise, mais uma vez, o Tribunal Superior do Trabalho nega a prevalência do negociado entre as partes, invocando uma interpretação consubstanciada na OJ 410, do próprio TST, que interpreta o art.7º, XV, da Constituição Federal de forma a ultrapassar seus limites. Mais ainda, para validar suas razões de decidir, desvirtua completamente os fundamentos da Tese fixada pela Suprema Corte no Tema 1046.
[...]
Neste prisma, ao contrário do entendimento retratado no acórdão reclamado, a cláusula negociada não violou o direito ao repouso semanal remunerado previsto na Constituição Federal, não suprimindo ou reduzindo direito assegurado constitucionalmente. O direito ao descanso semanal foi expressamente preservado. O trabalhador continuará gozando, a cada semana, do repouso semanal remunerado (semana civil) conforme previsto na Lex Legum de 1988. 
O objetivo da negociação foi justamente atender uma demanda dos próprios trabalhadores para que pudessem ficar o maior número de domingos junto da sua família, isso porque domingo é dia útil de trabalho no comércio. 
[...]
Desta forma, o caso presente não se trata de clássica figura de prevalência do negociado sobre o legislado, mas de prevalência do negociado sobre orientação jurisprudencial, o que é admitido pelo STF no Tema 1046. Com efeito, o único obstáculo a livre negociação entre as partes são os direitos absolutamente indisponíveis. A cláusula categorial anulada pela Justiça do Trabalho não estabelece regra diversa da prevista na Constituição Federal (repouso semanal remunerado) como direito indisponível. A cláusula prevê, contudo, que respeitado o repouso semanal remunerado o empregado pode trabalhar mais de seis dias seguidos, de forma diversa da interpretação jurisprudencial prevista na Orientação Jurisprudencial 410 do TST de que o DSR deva ocorrer até o sétimo dia. Assim, a orientação do TST foi flexibilizada, mas esta não se constitui em direito absolutamente indisponível. O direito indisponível é o repouso semanal remunerado, que está preservado pela cláusula categorial.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da AACC n. 0021222-90.2020.5.04.0000, declarando-se a validade da cláusula trigésima da convenção coletiva firmada pelo sindicato reclamante”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual foi assentado o entendimento de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.
Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho  para “declarar a nulidade da integralidade da cláusula trigésima (30ª) da convenção coletiva de trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Alvorada e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre”. 
A referida cláusula anulada dispõe que:

“CLÁUSULA TRIGÉSIMA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DAS REGRAS DE CONTRAPARTIDA
Sob pena de ineficácia, as rescisões contratuais de empregados representados pelo sindicato profissional convenente, com mais de um ano de serviço, deverão ser assistidos pelo sindicato dos empregados.
Item 1º - O pagamento das verbas rescisórias no caso de aviso prévio trabalhado será até o 1º dia útil imediato ao término do contrato de trabalho;
Item 2º - Em contrapartida ao benefício previsto no caput e item 1º, fixam as partes as seguintes regras, que vigorarão a partir de 11 de novembro de 2017, conforme previsto no artigo 611-A da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017:
a) O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial, não terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, previsto no artigo 9º, da Lei 7.238/84; e b) Ajustam as partes que estando as empresas autorizadas a trabalharem com a utilização de empregados em domingos e feriados, por força de norma específica, que a cada quatro semanas o repousos semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, ou seja, após três domingos o outro será necessariamente de repouso, hipótese em que a concessão de repouso semanal remunerado poderá ocorrer antes ou após o sétimo dia consecutivo de trabalho, não importando no seu pagamento em dobro.”

O Tribunal consignou os seguintes fundamentos para anular a cláusula:

“No caso concreto, a cláusula normativa ora impugnada autoriza que o repouso semanal remunerado seja fruído pelo empregado após sete dias ininterruptos de trabalho, sem o pagamento em dobro da remuneração correspondente, circunstância que afronta as disposições legais antes aludidas, que garantem a fruição do repouso semanal remunerado, assim considerado um dia de folga dentro de um período de sete dias. Nota-se inclusive que a prestação laboral durante o dia destinado ao repouso semanal remunerado, sem folga compensatória dentro da mesma semana, determina o pagamento da remuneração do período respectivo com o adicional de, no mínimo, 100%, consoante o artigo 9º da Lei nº 605/49. Nesse sentido é o entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial 410 da SDI-1 do TST:
[...]
Nesses termos, tem razão o Ministério Público do Trabalho ao alegar que a cláusula normativa em destaque viola as normas dos artigos 7º, XV, da Constituição Federal, e 307, da CLT, porquanto extrapola os limites da autonomia coletiva.
A cláusula impugnada prevê, ainda, a supressão do direito à indenização adicional prevista no 9º da Lei nº 7.238/1984 a todos os empregados abrangidos pela norma coletiva e, como contrapartida, estabelece a assistência do sindicato profissional nas rescisões contratuais de empregados com mais de um ano de serviço e antecipação do prazo legal para pagamento das verbas rescisórias em caso de despedida com aviso prévio trabalhado.
Comungo do entendimento manifestado pelo Ministério Público do Trabalho no sentido de que há evidente desproporção entre os benefícios e os ônus impostos aos trabalhadores, não existindo verdadeira contrapartida, na medida em que o trabalhador que conta com mais de um ano de serviço, se for despedido mediante aviso prévio for trabalhado, será beneficiado em uma única oportunidade, somente no momento da extinção do contrato de trabalho, enquanto o empregador será beneficiado enquanto perdurar a relação de emprego, com as condições de trabalho previstas em relação ao repouso semanal remunerado e, também, no término do contrato, se a dispensa ocorrer no trintídio que antecede a data-base da categoria profissional. A vantagem para as empregadoras é a liberação do pagamento previsto no art. 9º da Lei 7.234/84 e a flexibilização das regras legais sobre repouso semanal remunerado, enquanto os trabalhadores com mais de um ano de emprego contariam com a assistência do sindicato profissional na homologação da extinção contratual e os empregados despedidos mediante aviso prévio trabalhado teriam antecipado o prazo para pagamento das verbas rescisórias do artigo 477, § 6º, da CLT, de dez dias contados a partir do término do contrato para o primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho. Os ônus recaem sobre todos os empregados, enquanto os benefícios abrangem somente aqueles que contam com mais de um ano de trabalho e ou que foram despedidos mediante aviso prévio trabalhado, e somente no momento da extinção do contrato de emprego.
Nesse passo, fica evidente que não há efetiva contrapartida aos empregados pela supressão do direito à indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 7.238/84, razão pela qual deve ser julgado procedente o pleito de declaração da nulidade da cláusula trigésima, incluídos seus itens 1º e 2º e "a" e "b".”

Interposto Recurso, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento pelos seguintes fundamentos:

“No caso, a norma impugnada permite a concessão do descanso semanal após o sétimo dia consecutivo de trabalho, desrespeitando o ciclo biológico do trabalhador, com evidente repercussão na sua saúde. Desse modo, a regra afronta garantia estabelecida na Carta Magna de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (7º, XXII, CF/88).” (eDoc, 8, fl.13)

Como se vê, o Tribunal reclamado anulou norma coletiva sob o fundamento de que a flexibilização do repouso semanal prejudicaria o direito assegurado pelo art. 7º, XXII, da Constituição Federal. 
No entanto, o voto condutor do Min. Rel. GILMAR MENDES, no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, inclui os direitos relativos à jornada de trabalho entre os disponíveis, passíveis de serem restringidos em convenções ou acordos coletivos, conforme se infere da seguinte passagem:

“Portanto, são excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletivos de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônomo justrabalhista. Isso ocorre somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição Federal expressamente autoriza a restrição ou supressão do direto do trabalhador. 
É o que se vislumbra, por exemplo, na redação dos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem que são passíveis de restrição, por convenção ou acordo coletivo, questões relacionadas a redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, in verbis :
[...]
Portanto, em relação a essas matérias, disposições de acordo ou convenção coletiva de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, mesmo que isso importe em redução de direitos do trabalho. 
Assim, ainda que de forma não exaustiva, entendo que a jurisprudência do próprio TST e do STF considera possível dispor, em acordo ou convenção coletiva, ainda que de forma contrária a lei sobre aspectos relacionados a: (i) remuneração (redutibilidade de salários, prêmios, gratificações, adicionais, férias) e (ii) jornada (compensações de jornadas de trabalho, turnos ininterruptos de revezamento, horas in itinere e jornadas superiores ao limite de 10 horas diárias, excepcionalmente nos padrões de escala doze por trinta e seis ou semana espanhola).” 

Na ocasião, afirmei que

“Doutro lado, havendo no acordo cláusula que restringe o direito dos trabalhadores, torna-se necessário analisar se os direitos suprimidos são de indisponibilidade relativa ou absoluta. 
A doutrina trata como direito de indisponibilidade absoluta (insuscetível de qualquer flexibilização) as parcelas “imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização daquela deferível ao trabalho” (DELGADO, p. 1567). A doutrina trata como direito de indisponibilidade absoluta (insuscetível de qualquer flexibilização) as parcelas “imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização daquela deferível ao trabalho” (DELGADO, p. 1567). 
Sendo, todavia, de indisponibilidade relativa, não há óbice à transação.”

Logo, é possível concluir que o Tribunal reclamado, ao afastar norma coletiva que dispunha sobre repouso semanal remunerado, violou o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, no qual restou assentado que ““são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0021222-90.2020.5.04.0000), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, devendo outro ser proferido em observância ao paradigma.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente